Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (DUAS VEZES). DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da r. sentença que condenou o réu pela prática de crime previsto no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da aplicação fração de (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
III. Razões de decidir:
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em1/6(um sexto) sobre a pena mínima como de1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 de aumento sobre a pena mínima é mais benéfico ao réu.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.